Tribunal: TJDFT
Processo: 0717332-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717332-48.2020.8.07.0007 Número do processo na origem: 0717332-48.2020.8.07.0007 APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: CELESTIAL ALUGUEL DE ROUPAS LTDA, ALEXANDRA ALVES DE SOUSA VALENTIM DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a exequente/apelante sobre eventual intempestividade de seu recurso , no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora